Tribunal: TJES
Processo: 5006127-31.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006127-31.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZETE DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
AUSÊNCIA DE DESCONTOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso em cotejo, não foram realizados descontos indevidos nos proventos da autora, restando demonstrado que o Banco apelado cancelou a proposta de empréstimo formalizada.

2.
Ausente demonstração de prejuízo de ordem moral indenizável, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão autoral.

3
. Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006127-31.2023.8.08.0011

APELANTE: ELIZETE DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ELIZETE DE SOUZA

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
BANCO PAN S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Apela a autora requerendo, em suma, que a conduta do banco apelado é apta a ocasionar danos de natureza extrapatrimonial.

Contrarrazões no id. 9584480 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006127-31.2023.8.08.0011

APELANTE: ELIZETE DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ELIZETE DE SOUZA

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
BANCO PAN S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Apela a autora requerendo, em suma, que a conduta do banco apelado é apta a ocasionar danos de natureza extrapatrimonial.

Contrarrazões no id. 9584480 pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, entendeu a culta e festejada magistrada Dra.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ
pela inexistência de danos no caso em cotejo, uma vez que a autora não sofreu qualquer desconto em seu contracheque em decorrência da proposta.

De fato, ao analisar os autos, notadamente o documento acostado no id. 9584469, verifica-se que a proposta de empréstimo formulada pelo banco fora cancelada na data de 26/10/2020, de forma que a parte apelante não sofreu, efetivamente, qualquer desconto indevido em sua conta.

Ao analisar casos análogos, assim entendeu este Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO. DANOS MORAIS. NÃO EVIDENCIADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Conquanto o regime de responsabilidade civil a que está jungida a apelada opere-se de forma objetiva e, nesse diapasão, dispense a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos, a saber, conduta, dano e nexo de causalidade.
No caso sub examine, no entanto, apesar da presença de conduta e nexo não restara elucidado dano moral suscetível de indenização. II – A alegada lesão a direito subjetivo da parte não ultrapassa o mero dissabor típico das relações sociais e contratuais comuns, não justificando a condenação do recorrido ao pagamento do quantum indenizatório pedido
. III – Recurso conhecido e não provido. (TJES, Data: 21/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5001508-49.2021.8.08.0069, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No caso de promoção de descontos no benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado, é manifesta a configuração de danos morais. 2)
Ausente demonstração de prejuízo de ordem moral indenizável, uma vez que não promovidos descontos no benefício da apelante. 3) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006137-75.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral)

Destarte, ante a ausência de demonstração da ocorrência de descontos indevidos em desfavor da apelante, descabe a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização de ordem moral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento), mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.